Tribunal: STJ
Processo: 0002083-41.2021.8.08.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928385 - ES (2025/0159928-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J N DE A
ADVOGADA
: CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO - ES017130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
O
FUNDAMENTO
DO

ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ.
TENTATIVA
DE
COMPLEMENTAR O AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
11/09/2025
17/09/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 0512dfbd-de9f-4380-aaed-8e3eff959262

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928385 - ES (2025/0159928-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J N DE A
ADVOGADA
: CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO - ES017130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
O
FUNDAMENTO
DO

ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ.
TENTATIVA
DE
COMPLEMENTAR O AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J N de A contra a decisão
monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial na origem.
Eis o fundamento da decisão combatida (fl. 2.346):
[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ e ausência de
prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. [...]
Documento eletrônico VDA49120791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/08/2025 17:50:01
Código de Controle do Documento: 732c9144-39e4-4d25-9753-fe1b2435c5b2

Nas razões do agravo regimental, a defesa do agravante manifestou
inconformismo com o julgamento monocrático do agravo, deduziu argumentos no
sentido de infirmar um dos óbices da decisão de inadmissão na origem (Súmula 7/STJ)
e reiterou, ao final, a procedência do recurso especial.
Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada.
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental (fls. 2.379/2.380).
É o relatório.
VOTO
Não há vício na decisão agravada, pois há disposição legal (art. 932, III, do
CPC) e regimental (art. 21-E, V, do RISTJ) que permite o julgamento monocrático do
recurso inadmissível.
Nesse sentido, confira-se:
[...]
II - Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932
do CPC/2015 c/c com a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao
órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.684.428/MG, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
).
26/3/2021
No mérito, o agravo regimental nem sequer comporta conhecimento.
Em obediência ao
(art. 932, III, do CPC, c/c o art.
princípio da dialeticidade

3o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do

decisum
.
combatido
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pelo fato de não haver
impugnado os seguintes fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem: Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ e ausência de prequestionamento.
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que, no
agravo em recurso especial, haveria ocorrido efetiva impugnação dos fundamentos
Documento eletrônico VDA49120791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/08/2025 17:50:01
Código de Controle do Documento: 732c9144-39e4-4d25-9753-fe1b2435c5b2

tidos como inatacados, inclusive transcrevendo os excertos do agravos aptos a
evidenciar a efetiva impugnação, o que não se verificou nas razões do agravo
.
regimental
Assim, mais uma vez, o agravante inobservou o disposto no art. 932, III, do
CPC/2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão
impugnada, conforme dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 96.229/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
).
22/8/2012

[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 426.809/BA, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe
).
29/4/2014

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada
e que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Incidência das súmulas 284/STF e 182/STJ, pois em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no AREsp n. 341.557/SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
14/4/2014

[...]
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que possui razões
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação, na hipótese, da
Súmula 182 do STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 186.093/RS, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
23/10/2012
Não ignoro que a defesa do agravante tentou complementar as razões do

, deduzindo novos argumentos, em sede de agravo regimental, com vistas à
agravo
impugnação de um dos fundamentos tidos como inatacados (Súmula 7/STJ); contudo,
tal argumentação se revela extemporânea ante a incidência da preclusão consumativa.
Sobre o tema, confira-se o EDcl no AREsp n. 474.744/BA, Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe
..
19/5/2014
Documento eletrônico VDA49120791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/08/2025 17:50:01
Código de Controle do Documento: 732c9144-39e4-4d25-9753-fe1b2435c5b2

Ante o exposto,
do agravo regimental e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA49120791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/08/2025 17:50:01
Código de Controle do Documento: 732c9144-39e4-4d25-9753-fe1b2435c5b2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.928.385 / ES
Número Registro: 2025/0159928-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020834120218080038 20834120218080038
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J N DE A
ADVOGADA
: CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO - ES017130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: F O DE A
CORRÉU
: E A O
CORRÉU
: T F A
CORRÉU
: C DE F A
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J N DE A
ADVOGADA
: CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO - ES017130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: d40b3d95-d318-4657-afa3-8d2ba33a9aeb

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: d40b3d95-d318-4657-afa3-8d2ba33a9aeb